Tribunal: TJDFT
Processo: 0714508-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA. PROGRESSÃO ESCOLAR DE MENOR DE 18 ANOS. TEMA REPETITIVO 1127/STJ. IRDR 13/TJDFT. MODULAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DEU PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado em 2019 por estudante menor de 18 anos contra ato de instituição de ensino que negou matrícula em curso de Educação de Jovens e Adultos – EJA e a realização de avaliações para conclusão do ensino médio, visando ao ingresso no ensino superior.
2. A decisão interlocutória indeferiu o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais, e determinou a suspensão do feito em razão do IRDR no 13/TJDFT.
3. O impetrante interpôs agravo de instrumento, com pedido de gratuidade de justiça e de tutela recursal, pleiteando a reforma da decisão para assegurar a matrícula no EJA e a realização dos exames de conclusão do ensino médio.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte faz jus à gratuidade de justiça para fins da dispensa do preparo; e (ii) definir se a decisão concessiva da tutela de urgência proferida antes da fixação da tese do Tema Repetitivo 1127/STJ deve ser preservada, diante da modulação de efeitos e da teoria do fato consumado.
III. Razões de decidir
5. O agravante faz jus à gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção de veracidade de sua declaração e a inexistência de elementos que a infirmem. Limitam-se, contudo, os seus efeitos à esfera recursal, diante da pendência da análise do pedido na origem.
6. A tese do Tema Repetitivo 1127/STJ reconhece a impossibilidade de menor de 18 anos concluir o ensino médio mediante EJA para fins de ingresso no ensino superior, mas modulou efeitos para manter decisões proferidas até 13/06/2024, abrangendo o caso, cuja liminar foi concedida em 30/07/2019.
7. O decurso do tempo consolidou situação jurídica amparada por decisão judicial, cuja reversão é inviável diante da segurança jurídica, da proteção da confiança e da teoria do fato consumado, segundo precedentes desta Corte em casos idênticos.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do impetrante para conceder-lhe gratuidade de justiça apenas para a fase recursal, e para manter a concessão da segurança e assegurar a matrícula do agravante no curso de Educação de Jovens e Adultos, bem como a sua submissão às avaliações de conclusão do ensino médio, com a consequente emissão do respectivo certificado, em caso de aprovação.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, §1o e §3o; Lei no 9.394/1996 (LDB).
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.945.851/CE (Tema 1127), Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 22/05/2024, DJe 13/06/2024; TJDFT, IRDR no 000505703.2018.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização, j. 26/04/2021, DJe 30/07/2021; TJDFT, Acórdão no 2047407, 072128249.2021.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 25/09/2025, DJe 15/10/2025; TJDFT, Acórdão no 1957938, 071162378.2019.8.07.0003, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 30/01/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2148862/MG, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024; TJDFT, Acórdão no 2072208, 070740406.2021.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 04/12/2025, DJe 08/12/2025; TJDFT, Acórdão no 1863204, 075027707.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Rel. Designado Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 07/03/2024, DJe 04/06/2024.